Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022264-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE ZANELLA - CPF: 538.498.259-49 (RECORRENTE), FELIPE RODRIGUES BAPTISTA - CPF: 052.061.991-92 (ADVOGADO), JULIANA LEMOS MELLI - CPF: 039.163.301-52 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1022264-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.1022264-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Lemos Melli

Recorrida:
Elaine Zanella

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ROUBO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela parte recorrente contra que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais em razão de ofensas proferidas em grupo de WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as mensagens enviadas pela recorrente no grupo de WhatsApp do condomínio configuram ofensa à honra e à imagem da autora, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imputação de crime de roubo à autora no ambiente público de um grupo de WhatsApp ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua honra objetiva e dignidade.

4.

As mensagens ofensivas configuram grave violação dos direitos de personalidade, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo devido o ressarcimento por danos morais.

5.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que ofensas realizadas em ambiente virtual público configuram dano moral indenizável, conforme demonstrado nos julgados citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imputação de crime de roubo em grupo de WhatsApp, sem comprovação, caracteriza ofensa à honra objetiva e configura dano moral indenizável.

2.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o contexto em que foi proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, X; CC, artigos 186 e 927; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:

1.

TJ-MT, N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.

2.

TJ-MT, N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024.

3.

TJ-MT, RI 10016658420208110023, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1022264-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.1022264-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Lemos Melli

Recorrida:
Elaine Zanella

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Juliana Lemos Melli

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Retratação.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 261624840)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenado a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261624845): defende a reformada a sentença para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 1 261625262):

requer seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1022264-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.1022264-71.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Lemos Melli

Recorrida:
Elaine Zanella

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Elaine Zanella
em face de
Juliana Lemos Melli
, em razão de ofensas proferidas em grupo de WhatsApp.

Da narrativa inicial a autora sustenta que em 12/01/2024, estava acompanhando as conversas do grupo do condomínio do qual reside via aplicativo de WhatsApp, momento em que também registrou sua insatisfação com a situação enfrentada pelos condôminos sobre o corte de água motivada por falta de pagamento.

Afirma que em ato contínuo a atual síndica Juliana Lemos Melli passou a lhe proferir ofensas, além de imputar-lhe o crime de roubo associando-a à má gestão anterior do condomínio, causando assim constrangimento diante das outras pessoas do grupo.

A recorrente defende que as mensagens não tem condão de abalar a honra objetiva, tratando-se de mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral.

Todavia, da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, restam incontroversas as alegações apresentadas pela autora, mediante o envio de mensagens no grupo de WhatsApp do condomínio juntadas em Id. 261624759, senão vejamos:

“até porque
você por anos fez parte de uma gestão que roubou e colocou esse condomínio no buraco
. porque foi exatamente na gestão que você fazia parte que acumulou todas as dívidas que está dando trabalho e que inclusive fez vocês agora estarem sem água. todos os problemas que estão acontecendo foram, sim, por conta
da gestão que você e a Sueli faziam parte
. água com dívida, alternativa com dívida e processo contra o condomínio, zero manutenção do condomínio,
entre outros que eu poderia ficar horas listando pra você senhora Elaine
.”

A imputação pública de "roubo" configura ofensa grave à honra e imagem da autora, ultrapassando o mero aborrecimento. A exposição em um grupo de convivência diária amplifica os danos à sua dignidade e configura dano moral indenizável nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Cível.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
OFENSA
À HONRA EM
GRUPO
DE
WHATSAPP
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. DANO À HONRA E À IMAGEM. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO.
OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. GRUPO EM APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como, apresentou contestação de forma intempestiva, incidindo os efeitos da revelia. 2- A liberdade de expressão garantia de calibre constitucional, encontra limite em garantia de mesma natureza, ou seja, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. (...) 4-
A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral.
(...)(N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
OFENSA A HONRA MEDIANTE ÁUDIO EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL VERIFICADO.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil por ofensa a honra do autor, condenando o reclamado em R$ 6.000,00 a título de danos morais. 2. Pretensão recursal do reclamado alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestar sobre o áudio juntado após a defesa. 3. Preliminar rejeitada, advogado constituído devidamente intimado via PJE. 4.
A ofensa perpetrada mediante envio de áudio em rede social pública, grupo de whatsapp de veiculação de informações da comunidade local, envio de áudio afirmando que o autor é pedófilo. 5. Ofensas e injúrias dirigidas à parte em ambiente virtual público constituem agressão ilegítima e, por conseguinte, constituem danos morais por ofensa direta aos direitos de personalidade da vítima.
(...) Sentença de procedência parcial mantida por seus próprios fundamentos. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10016658420208110023, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO -
OFENSA A HONRA – POSTAGENS DIFAMATÓRIAS EM GRUPO DE APLICATIVO – DESMERECIMENTO – FERIMENTO A PRESTIGIO PESSOAL E PROFISSIONAL PERANTE A SOCIEDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A ofensa perpetrada mediante postagens em aplicativo gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (TJ-MT 10019491520218110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025